Tribunal: TJDFT
Processo: 0705849-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705849-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: IRACI HILDA DE LIMA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra a decisão interlocutória da 20a Vara Cível de Brasília que, em liquidação de sentença por arbitramento, rejeitou a impugnação e afastou a alegação de nulidade na citação, decretando a sua revelia (proc. no 0719195-23.2021.8.07.0001, ID no 113739340, págs. 1-2). 2. Em suas razões, em suma, a agravante alegando que teria ocorrido nulidade na sua citação, diante da ausência de cadastramento dos advogados constituídos na ação originária. Afirma que a sua representação processual ainda não havia sido regularizada quando a decisão foi proferida. 3. Esclarece que até a data da apresentação da impugnação à liquidação de sentença não havia procurador cadastrado no processo e a citação deveria ter sido direcionada aos mesmos advogados que atuaram na ação originária, sob pena de nulidade. 4. Destaca que na Ação Civil Pública há vários pedidos para que as intimações sejam efetivadas em nome dos advogados indicados, que detinham poderes para recebê-las, o que não teria sido observado na demanda originária e ensejou a nulidade do ato judicial. 5. Sustenta que mesmo considerando a citação/intimação eletrônica, o art. 246, §1o do CPC disciplina que a ausência de confirmação da expedição, em até 3 (três) dias úteis, implicará a sua realização pelos Correios, por oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria ou por edital. 6. Por essa razão, o entendimento da decisão estaria equivocado, pois em razão da ausência de confirmação da citação por meio eletrônico no prazo de 3 (três) dias, deveria ter ocorrido a tentativa pelos Correios, mediante a expedição de Aviso de Recebimento (AR). 7. Ressalta que a contagem do prazo para a defesa somente poderia iniciar com a ciência da citação eletrônica, nos termos do art. 231 do CPC, a qual não foi demonstrada na origem. Logo, aduz que não há que se falar em decretação da sua revelia. 8. A agravante também tece considerações sobre a relativização dos efeitos da revelia e alega violação à coisa julgada, diante da necessidade de liquidação individual dos danos mencionados na Ação Civil Pública que ensejou a sua condenação. 9. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a nulidade na citação e afastar os efeitos da revelia. 10. Preparo (ID no 33015772, págs. 1-2). 11. Cumpre decidir. 12. O relator poderá conceder efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 13. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando inexistir prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a demonstração do prejuízo. 14. Conforme ponderado na decisão recorrida, a citação da agravante observou o regramento do processo eletrônico, nos termos do art. 5o e 9o da Lei no 11.419/2006, pois se trata de pessoa jurídica parceira, cujas comunicações ocorrem mediante a abertura de expedientes eletrônicos. 15. A empresa agravante foi cadastrada conforme as exigências da Portaria GC no 160/2017 deste Tribunal de Justiça e da Lei no 11.419/2006, como entidade parceira para expedição eletrônica desde 13/1/2021, o qual continua ativo, conforme destacado na certidão de ID no 109827495. O art. 246 do CPC foi alterado pela Lei no 14.195/2021 para consignar a preferência da citação por meio eletrônico (via sistema). 16. A certidão ainda esclareceu que os expedientes eletrônicos referentes às decisões de ID no 98855403 e no 102508282 foram regularmente abertos, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação que embasa o pedido de liminar. 17. Apesar de sustentar que não havia patrono cadastrado nos autos originários e, por isso, a citação tornou-se inválida, uma vez que não foi possível tomar ciência das decisões, os mecanismos de expedição eletrônica consideram as informações declaradas pela própria interessada, justamente para facilitar a ciências dos atos processuais em que figura como parte. 18. O art. 5o da Lei no 11.419/2006, estabelece em seu §3o que a consulta ao expediente eletrônico aberto deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se automaticamente realizada na data do término desse prazo. 19. Em consulta ao andamento do processo originário, verifica-se que a ciência dos expedientes eletrônicos questionados pela agravante ocorreu automaticamente pelo próprio sistema, após o decurso do prazo anteriormente mencionado, o que torna válida a comunicação, inclusive com efeitos de intimação pessoal, nos termos do §6o do artigo supracitado. 20. Essa previsão legal se justifica em razão da forma especial prevista para a expedição eletrônica no portal próprio das pessoas jurídicas que optaram pelo serviço, a qual se sobrepõe à forma genérica, privilegiando a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico. Precedente do STJ: EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19.5.2021, DJe 9.6.2021. 21. O cadastro da agravante como parceira para o recebimento eletrônico dos expedientes é anterior ao início do pedido de liquidação de sentença por arbitramento. Logo, depreende-se que o procedimento para que tivesse ciência dos atos processuais foram devidamente observados. 22. Do mesmo modo, a alegação quanto à inobservância da coisa julgada não se sustenta no contexto fático-jurídico dos autos, pois a fase de liquidação de sentença foi observada, apesar de a agravante não ter se manifestado no momento processual adequado. 23. O valor indicado pela agravada considerou a avaliação de marcado do imóvel e não houve insurgência da agravante, o que culminou com a sua homologação, nos termos da decisão de ID no 102508282, pág. 1, em 8/9/2021. 24. O pedido de liquidação de sentença decorre de título judicial formado regularmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Como consequência, é defesa a rediscussão de questões inerentes às matérias já resolvidas, ainda que se tratasse de ordem pública, diante da preclusão consumativa, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. Precedente do STJ: AgInt no REsp no 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 25. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 26. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 27. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 28. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 29. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 30. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO